Tribunal: TJES
Processo: 5003895-71.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003895-71.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS VIEIRA

APELADO: KATIA MARIA AVELINO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. PROCURAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A legitimidade ativa é uma das condições da ação e deve ser aferida com base na titularidade do direito material discutido e, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo a qualquer tempo, sem que isso viole o contraditório e ampla defesa;

2. De acordo com o art. 18 do CPC/2015, “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”, de modo que o recorrente não tem autonomia para buscar a extinção de condomínio de imóvel do qual não é proprietário;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5003895-71.2022.8.08.0014

Apelante: Elias Vieira

Apelada: Katia Maria Avelino

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Elias Vieira
contra a sentença (Id. 9788368) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da a
ção de
e
xtinção de
c
ondomínio
ajuizada contra
Katia Maria Avelino
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do autor, condenado-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais (Id 9788369), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a parte apelante que a procuração outorgada pelo coproprietário do imóvel lhe confere poderes amplos para representá-lo em juízo, inclusive para a propositura de ações de extinção de condomínio, e que a decisão de extinção do processo violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 9788372).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, defendendo que a procuração outorgada pelo coproprietário do imóvel lhe confere poderes amplos para representá-lo em juízo, inclusive para a propositura de ações de extinção de condomínio, e que a decisão de extinção do processo violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

A legitimidade ativa é uma das condições da ação e deve ser aferida com base na titularidade do direito material discutido e, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo a qualquer tempo, sem que isso viole o contraditório e ampla defesa.

Conforme se extrai dos autos, o recorrente ajuizou, em nome próprio, a ação buscando a extinção do condomínio de imóvel em que seria coproprietário com a apelada. No entanto, os documentos apresentados no Id 9788342 demonstram que o bem objeto da ação é de propriedade de Elio Vieira, seu irmão.

De acordo com o art. 18 do CPC/2015, “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”, de modo que o recorrente não tem autonomia para buscar a extinção de condomínio de imóvel do qual não é proprietário.

É a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18, CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Apenas o titular do direito cuja tutela está sendo reclamada no recurso possui legitimidade e interesse para interpô-lo. 2 - Os Agravantes se insurgem em razão da penhora e avaliação de imóvel de propriedade de terceiro, ou seja, procuram tutelar direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3 - O descumprimento da determinação legal de intimação da parte para se manifestar sobre o valor dos honorários periciais importa em cerceamento de defesa. 4 - Agravo de Instrumento conhecido em parte, e nesta, parcialmente provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5009901-39.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data de julgamento: 04/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. ART. 18 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O agravado não tem legitimidade para opor exceção de pré-executividade arguindo a nulidade da penhora, ao fundamento de que o imóvel afetado pertence à sua ex-convivente, eis que ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico (CPC, art. 18). 2. Recurso provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5003238-11.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 05/04/2022)

Ainda que tenha posteriormente apresentado procuração (Id 9788365), o documento não o habilita para ajuizar, em nome próprio, qualquer ação em nome do outorgante, nem mesmo para representá-lo em atos de posse ou propriedade sobre o imóvel.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.